Tribunal: TJDFT
Processo: 0703640-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/21. ART. 104-A E 104-B, DO CDC. DECRETO No 11.150/2022. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O cerne da questão é o pedido de cassação da sentença que extinguiu o feito sem análise do plano de repactuação, com base na faculdade instituída pela Lei de Superendividamento (Lei 14.181/2021).
2. A norma tem como objetivo oportunizar a possibilidade de repactuação de todas as dívidas, com revisão e integração dos contratos daqueles cujos proventos mensais se encontram demasiadamente comprometidos em razão de empréstimos e demais dívidas voluntariamente contraídas.
3. O apelante peticionou requerendo o acolhimento do pedido para que seja revista sua condição de inadimplência, juntou documentos para tanto, de forma que, prima facie, atendeu satisfatoriamente aos requisitos mínimos para o prosseguimento da demanda, tornando-se viável a análise da exordial, à luz da referida legislação com base na indicação dos seus rendimentos comprometidos pela situação em que se encontra.
4. Na seara constitucional, a extinção do feito sem o julgamento de mérito afronta, em tese, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, garantia erigida no art. 5o, inciso XXXV, da CRFB/88, ao dispor que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
5. Acerca do assunto, e amoldada a situação da apelante à hipótese de superendividamento, o art. 104-A do CDC, conforme inovação introduzida pela Lei n. 14.181/2021, admite que seja facultada a realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores para que o mutuário devedor possa apresentar proposta de quitação das dívidas contraídas.
6. Somente após a frustrada tentativa de conciliação, é que o Juízo tem o dever de instauração do procedimento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.
7. Devem prevalecer os princípios mais sensíveis, como o da dignidade da pessoa humana, o da boa-fé objetiva e o da função social do contrato, nos termos do art. 421 e 422, ambos do CC, mormente por se tratar de verba de natureza alimentar, que, sendo corroída pelos descontos, traz prejuízo ao sustento da família.
8. Em outros termos, o salário possui caráter alimentar e os descontos realizados diretamente na remuneração do consumidor devem ser realizados de modo a não comprometer o meio de sustento do indivíduo que contrata o empréstimo bancário. Do contrário, fica patente o superendividamento.
9. Por fim, caracterizada a situação de superendividamento e sendo expresso o pedido da parte economicamente vulnerável, é dever do Juiz oportunizar a repactuação das dívidas, a fim de que se possibilite o adimplemento dos contratos firmados, sem prejudicar, frise-se, a dignidade da pessoa humana, sob pena de impedir o exercício do direito assegurado pela CRFB/88 e consequentemente eivar de nulidade o processo.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.